Tribunal: TCU
Processo: 003.373/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Lais Ozelin de Lima Pimentel, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 203196/2014-7 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Lais Ozelin de Lima; 9.2. julgar irregulares as contas de Lais Ozelin de Lima Pimentel, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 6/3/2015 18.758,39 31/3/2023 475.142,38 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. comunicar a presente decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).